Tribunal: TJSP
Processo: 2023117-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de declaração de responsabilidade patrimonial de genitor de aluno por dívida de prestação de serviços educacionais, com a realização de bloqueio on line de contas de sua titularidade – Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o recebimento de valores devidos a título de mensalidades escolares em que

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de declaração de responsabilidade patrimonial de genitor de aluno por dívida de prestação de serviços educacionais, com a realização de bloqueio on line de contas de sua titularidade – Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o recebimento de valores devidos a título de mensalidades escolares em que figura no título, como devedor, apenas e tão-somente um dos genitores do aluno, admissível o reconhecimento da responsabilidade solidária do outro genitor, detentor de poder familiar, por se tratar de dívida referente à educação dos filhos, contraída em proveito da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1644 do CC - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de declaração de responsabilidade solidária da mãe do aluno a quem foram prestados os serviços educacionais, cujo débito é objeto da ação de execução de origem, ainda que documentada em instrumento particular firmado apenas e tão somente pelo pai do menor.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023117-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO, é agravado ALEX
APARECIDO ALVES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35234
Agravo de Instrumento no 2023117-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Fundação Visconde de Porto Seguro
Agravado: Alex Aparecido Alves
EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu o pedido de
declaração de responsabilidade patrimonial de genitor de
aluno por dívida de prestação de serviços educacionais,
com a realização de bloqueio on line de contas de sua
titularidade Passa-se a adotar a mais recente orientação
do Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o
recebimento de valores devidos a título de mensalidades
escolares em que figura no título, como devedor, apenas
e tão-somente um dos genitores do aluno, admissível o
reconhecimento da responsabilidade solidária do outro
genitor, detentor de poder familiar, por se tratar de dívida
referente à educação dos filhos, contraída em proveito da
entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1644 do
CC - Reforma da r. decisão agravada para deferir o
pedido de declaração de responsabilidade solidária da
mãe do aluno a quem foram prestados os serviços
educacionais, cujo débito é objeto da ação de execução
de origem, ainda que documentada em instrumento
particular firmado apenas e tão somente pelo pai do
menor.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão, proferida em ação de execução, cuja cópia se encontra a fls. 56, que
indeferiu o pedido de inclusão da mãe do aluno no polo passivo da execução por
dívida de prestação de serviços educacionais.
O agravante sustenta que: (a) “(...) apesar de figurar
no polo passivo apenas o pai do aluno, o Agravado ALEX APARECIDO ALVES,
fica evidente a responsabilidade da mãe pela dívida oriunda da educação de seus
filhos”; (b) “(...) a mãe também é responsável pelo aluno, devendo arcar
juntamente com o pai quanto às dívidas contraídas para a administração do lar e
para a satisfação das necessidades da família, o que inclui despesas alimentares,
educacionais, de habitação, entre outras”; (c) “(...) o aluno tem uma condição de
vida confortável, considerando o porte da escola em que estuda e as viagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacionais realizadas com frequência”; (d) “(...) ainda que não mais se
relacionem afetivamente, têm o direito e o dever de educar os filhos, decidindo,
em conjunto, sobre todos os aspectos de suas vidas, inclusive quanto à educação”;
(e) “(...) O Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, há solidariedade
mesmo havendo somente o nome de um dos pais no contrato, se tratando de
dívida contraída em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os
pais matricularem os seus filhos em uma instituição de ensino, não importando
que apenas o nome de um dos pais esteja no contrato ou na confissão de dívida”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela
agravante contra o agravado, lastreada em “Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais”, objetivando o recebimento do valor de R$5.718,22, para março de
2017.
Após tentativas infrutíferas para a localização de
bens passíveis de penhora em nome do executado, o agravante requereu “seja
deferido a inclusão da Sra. LIVIA PEQUINO ALVES, inscrita no CPF/MF sob no
325.957.138-84”, por se tratar de genitora do aluno (fls. 201/207).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada,
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1- Fls. 208: A senha para acesso aos autos que tramitam em
segredo de justiça é fornecida às partes e aos respectivos advogados
constituídos nos autos, sendo inviável o cadastro de estagiários
junto ao sistema SAJ.
2- Fls. 201/207: Indefiro o pedido (para a inclusão da mãe do aluno
no polo passivo da execução), pois figura no título executivo
(Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fls. 39/46) apenas
a assinatura de um dos genitores do aluno, o executado. Nada há
nos autos a demonstrar que a genitora tenha aderido aos termos do
contratado.
2a- Cumpra a SERVENTIA o já determinado às fls. 197/198.
Int. “
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada, “incluindo o outro genitor, a Sra. LIVIA PEQUINO ALVES
no polo passivo da presente execução”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, tendo em
vista que, após citada, não constituiu patrono nos autos.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Passa-se a adotar a mais recente orientação do
Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o recebimento de valores
devidos a título de mensalidades escolares em que figura no título, como devedor,
apenas e tão-somente um dos genitores do aluno, admissível o reconhecimento da
responsabilidade solidária do outro genitor, detentor de poder familiar, por se
tratar de dívida referente à educação dos filhos, contraída em proveito da entidade
familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do CC.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ:
(a)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME
DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA
MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO
DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
PELO
SUSTENTO
E
PELA
MANUTENÇÃO
DO
MENOR
MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em
torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em
contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os
filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por
sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a
pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a
execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se
obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de
determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem
legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do
Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a
manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da
entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a
excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia
doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do
coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído
pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das
necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a
manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8.
Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na
relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para
pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação
executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO
ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO” (3aT, REsp 1472316 / SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017, REVPRO
vol. 280 p. 519, o destaque não consta do original);
(b)
“1.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
SOCIEDADE MONTEALTENSE PROPAGADORA DE ENSINO LTDA.,
contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado com
fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 115): AGRAVO
DE INSTRUMENTO Execução Instrumento de Particular Prestação de
serviços educacionais firmado pela executada Impossibilidade de inclusão do
cônjuge da executada como responsável pelo débito exequendo Solidariedade
que não se presume, não obstante os deveres inerentes ao poder familiar
Decisão mantida Recurso não provido. Opostos embargos de declaração pela
recorrente (fls. 121-125), foram rejeitados (fls. 128-132). Nas razões do recurso
especial (fls. 135-146), aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 55 do
ECA, arts. 1.566, IV, 1.643, 1.644, do Código Civil, e art. 1022 do Código de
Processo Civil. Em apertada síntese, sustenta que "a jurisprudência deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimos julgados, entendeu pela
possibilidade do acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica
processual, no sentido de que a execução de título extrajudicial por
inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser
redirecionada ao outro consorte, ainda que este não esteja nominado nos
instrumentos contratuais que deram origem à dívida, reconhecendo a solidariedade
dos cônjuges". Não há contrarrazões ao recurso especial (fl. 148). É o relatório.
DECIDO. 2. A respeito da controvérsia, o Tribunal a quo manifestou-se nos
seguintes termos (fls. 116-117): Segundo narrado na exordial, a autora seria
credora da executada no valor de R$16.314,54, decorrente de Instrumento
Particular Extrajudicial, referente a mensalidades escolares e materiais
didáticos do filho da executada no ano de 2016. Não tendo sido localizados
bens em nome da agravada (que firmou o referido instrumento), a exequente
postulou a inclusão do cônjuge da agravada no polo passivo da ação para a
realização de pesquisas também em seu nome para satisfação do débito. Tal
pedido foi indeferido pela r. decisão agravada supratranscrita, insurgindo-se
a exequente, mediante agravo de instrumento. A execução funda-se em
instrumento particular firmado pela executada, em decorrência de prestação
de serviços educacionais havidos em favor de seu filho, não tendo sido
firmado pelo cônjuge da executada. O artigo 779, I, do CPC é claro ao
considerar que a execução poderá ser promovida contra o devedor que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido como tal no título executivo, não sendo razoável cogitar que
terceiro que não integre a relação negocial venha a ser responsabilizado tão
somente porque seria cônjuge da executada, em regime de comunhão parcial
de bens. Não há a possibilidade do cônjuge da executada ser incluído no polo
passivo da demanda, pois A solidariedade não se presume; resulta da lei ou
da vontade das partes. (art. 265 do Código Civil). Em que pese os deveres dos
pais inerentes ao exercício do poder familiar, seja quanto ao dever de guarda,
sustento e educação de seus filhos, não se pode, como base em tais fatos,
suplantar a regra clara a respeito da solidariedade prevista no artigo 265 do
Código Civil, sob pena de se elaborar uma extrapolação de tal instituto,
aplicando-o sem supedâneo legal ou disposição obrigacional decorrente da
vontade das partes. Contudo, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça que, em recente julgado, manifestou-se no
sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir
o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do
infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas
mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe
18/12/2017). A ementa do acórdão foi assim redigida: RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS
FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE
PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI
NA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO
EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da
possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do
recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante
da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para
o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver
nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do
contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não
nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a
execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que,
pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim,
notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente,
podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia
doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem,
está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai
para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação
executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO
ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.472.316/SP,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
05/12/2017, DJe 18/12/2017) Entendendo o Tribunal de origem pela inexistência
de solidariedade entre os pais do aluno, verifica-se que o acórdão recorrido
destoou da jurisprudência desta Corte, merecendo, portanto, reforma. 3. Ante o
exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, a fim de
reconhecer a responsabilidade solidária do genitor, e determinar que seja ele
incluído no polo passivo da execução. Prejudicadas as demais alegações.”
(AREsp 1422922, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 28/05/2019, o destaque não
consta do original);
(c) “Trata-se de agravo (art. 1042 do CPC/15),
interposto por MÁRCIA FÁTIMA ARGENTA MARIN, contra decisão que não
admitiu recurso especial (fls. 252/262 e-STJ). O apelo nobre, amparado no art.
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 92, e-
STJ):
APELAÇÃO.
ENSINO
PARTICULAR.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. OS GENITORES SÃO REPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS POR
DÍVIDAS
CONTRAÍDAS
EM
FAVOR
DO
MENOR.
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. Opostos embargos de declaração,
foram reapreciados após o STJ reconhecer a negativa de prestação jurisdicional,
no entanto, foram acolhidos, sem efeitos modificativos (fls. 198/207, e-STJ). Em
suas razões de recurso especial, a recorrente, ora agravante, aponta ofensa aos
artigos 130, 131, 331, I, 458, II, 568, I, do CPC/73. Sustenta, em síntese, que: i) a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi possibilitada a produção de
prova pericial, a fim de comprovar que a assinatura do contrato não é sua nem do
seu filho, mas do seu ex-marido Clóvis Antônio Marin; ii) por não ter firmado o
contrato de prestação de serviços educacionais não poderia figurar no polo passivo
da demanda; e, por fim iii) não é responsável solidária por dívidas contraídas em
favor do seu filho menor. Contrarrazões às fls. 238/250, e-STJ. Em juízo de
admissibilidade, negou-se o processamento do apelo especial, sob o argumento de
incidir ao caso as súmulas 5 e 7/STJ. Daí o presente agravo (fls. 264/288, e-STJ),
buscando destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente
objetiva refutar os óbices aplicados pela Corte estadual. Contraminuta às fls.
291/304, e-STJ. É o relatório. Decide-se. O inconformismo não merece prosperar.
1. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento para
produção da prova pericial, sem razão a recorrente. Isso porque esta Corte
Superior tem entendimento no sentido de que a verificação da necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o
princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PERÍCIA CONTÁBIL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ANÁLISE ACERCA
DA
APONTADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
acórdão recorrido consignou que a irresignação do Contribuinte é matéria de
direito, prescindindo de realização de perícia contábil e que o Contribuinte tem
acesso ao processo administrativo, de sorte que, apenas em caso de negativa da
Autoridade Fiscal em fornecer cópia desse processo, é que se justificaria a
determinação de juntada desses documentos pela exequente. No caso dos autos,
não há qualquer indicativo de que lhe tenha sido negado (fls. 128/129). 2. No
Recurso Especial, sustentou-se a necessidade de reforma da decisão agravada, ante
o cerceamento de defesa. 3. Entretanto, no âmbito judicial, vige o princípio do
livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC/1973), motivo pelo qual,
se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade
de novas produções de provas, além de formar o seu juízo de valor com aquilo que
entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que compete ao
Magistrado impulsionar o processo e determinar as providências que entender
pertinentes à solução da controvérsia (CPC/1973, arts. 130 e 262), não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes: AgInt no AREsp.
863.439/SP, Rel. Min, HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2016; AgRg no REsp.
1.454.472/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.9.2015. 5. Avaliar a
necessidade ou não da juntada de provas aos autos requer uma nova incursão na
seara probatória da causa, o que é defeso em Recurso Especial. 6. Agravo
Regimental da Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
561.040/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019) AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
PERDAS E DANOS. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os vícios a que
se refere o artigo 535, I e II, do CPC/1973 são aqueles que recaem sobre ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados
pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de
as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. 2. A
jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a verificação da necessidade
da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo
com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do
deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A Corte estadual,
soberana na análise das provas dos autos, concluiu que, diante da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de se restituir o veículo ao agravado, em razão da alienação a terceiro, deve a
instituição financeira indenizar o recorrido na quantia equivalente ao valor do bem
de acordo com a tabela FIPE. A revisão do julgado encontra óbice na da Súmula 7
do STJ. 4. Nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969, a sentença que
decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, condenará o credor
fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a
50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido
alienado. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
981.558/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou,
de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e
às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da
ora agravante. 2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de
provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. No caso, o acórdão pautou sua motivação na
existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência,
no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1380110/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019) Portanto, estando o acórdão
em consonância com o entendimento desta Corte, aplicável o óbice da súmula
83/STJ. 2. No mérito, o acórdão do Tribunal de origem no sentido de que
seria "indiferente se foi o filho quem firmou o contrato de prestação de
serviços educacionais, porquanto a responsabilidade pela dívida contraída
em favor dele na educação é solidária dos pais, facultado ao credor a escolha
do direcionamento da cobrança." (fl. 95, e-STJ) está em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior. A propósito: RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS
FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE
PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI
NA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO
EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da
possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante
da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para
o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver
nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do
contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não
nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a
execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que,
pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim,
notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente,
podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia
doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem,
está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais,
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai
para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação
executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO
ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) Aplicável, outrossim, o óbice sumular 83/STJ. 3.
Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, nego
provimento ao agravo e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor fixado na instância de origem, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC/15, observado o limite legal” (AREsp 1103344, rel. Des. Marco Buzzi, DJE
30/04/2019, o destaque não consta do original); e
(d) “Trata-se de agravo nos próprios autos
(CPC/1973, art. 544) contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude
da ausência de ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 146/147). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 59): AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
DECISÃO QUE INDEFERIU INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO
PASSIVO GENITORA DA ALUNA QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 568 DO CPC RECURSO IMPROVIDO. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 90/94). No recurso
especial (e-STJ fls. 97/127), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a
agravante apontou ofensa aos arts. 165, 458, 535, 591 e 592 do CPC/1973, 1.566,
1.634 e 1.643 do CC/2002 e 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sustentou, em síntese, falta de prestação jurisdicional e solidariedade dos pais nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações relacionadas à educação dos filhos. Pugnou pela possibilidade de
inclusão da genitora da criança no polo passivo da execução. No agravo (e-STJ
fls. 150/168), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do
especial. Sem contraminuta (e-STJ fl. 169). É o relatório. Decido. Não há falar em
afronta aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973, pois a agravante limitou-se a
apontar violação dos referidos artigos, não especificando, de forma clara e precisa,
como e em que medida o acórdão recorrido os teria afrontados. Portanto, incide no
caso, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia. Ademais, esta Corte não exige o prequestionamento
expresso dos artigos tidos como violados, bastando que a matéria objeto de
controvérsia tenha sido apreciada, caso dos autos. Portanto, não se constata
hipótese alguma de cabimento dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-
se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente
analisado na instância a quo, circunstância que, de plano, torna imprópria a
invocação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 e o conhecimento do recurso
especial nessa parte. Quanto à solidariedade dos pais para o pagamento da
dívida escolar, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça que, em recente julgado, manifestou-se no sentido de que
"os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a
educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino
regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da
escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator MINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017).
Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS
FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE
PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI
NA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO
EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da
possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do
recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante
da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para
o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver
nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do
contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não
nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a
execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que,
pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim,
notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente,
podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia
doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à
satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem,
está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais,
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai
para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação
executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. Nesse mesmo sentido,
as seguintes decisões monocráticas: AREsp n. 537.364/SP, Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, DJe 22/8/2018 e AREsp n. 719.197/SP, Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 14/3/2018. Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a
fim de reconhecer a responsabilidade solidária da genitora, e determinar que seja
ela incluída no polo passivo da execução. Publique-se e intimem-se” (AREsp
613183, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 27/11/2018, o destaque não consta
do original).
4.2. Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor
a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de declaração de
responsabilidade solidária de Livia Pequino Alves, mãe do aluno a quem foram
prestados os serviços educacionais, cujo débito é objeto da ação de execução de
origem, ainda que documentada em instrumento particular firmado apenas e tão
somente pelo pai do menor.
5. Em consequência, o recurso deve ser provido,
para reformar a r. decisão agravada, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator